Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-61.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-61.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PIRES DE ALCANTARA - CPF: 141.554.601-06 (EMBARGANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PIRES DE ALCANTARA - CPF: 141.554.601-06 (EMBARGADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Embargos De Declaração. Empréstimo Consignado Não Contratado. Idoso. Fraude Comprovada. Desconto Indevido Em Benefício Previdenciário.
Aclaratórios
Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Aposentado ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, alegando fraude em empréstimo consignado com o Banco Daycoval S.A., com descontos indevidos em sua aposentadoria.

2.
Perícia grafotécnica confirmou falsidade da assinatura; autor devolveu voluntariamente o valor recebido. Sentença reconheceu a inexistência de contrato, condenou o Banco à devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

3.
Ambas as partes apelaram; o acórdão deu parcial provimento, reduziu a indenização e afastou a compensação dos valores, reconhecendo a negligência da instituição financeira.
O
Banco opôs embargos de declaração.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão ou contradição quanto à compensação dos valores devolvidos; e (ii) eventual afronta à jurisprudência sobre devolução em dobro e danos morais.

III. Razões de decidir

5. O voto condutor enfrentou a
tese
da compensação, reconhecendo a devolução voluntária e integral do valor como fato impeditivo da compensação.

6. A restituição
d
obr
ada
foi fundamentada na violação à boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O dano moral decorreu do desconto indevido em benefício previdenciário de idoso, configurando lesão relevante e passível de indenização, não havendo contradição com precedente
citado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É indevida a compensação de valores voluntariamente devolvidos antes do ajuizamento da ação, quando reconhecida a inexistência de contrato por fraude e falha na prestação do serviço bancário."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 489; CF, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

1000448-61
.20
2
3
.8.11.00
03

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos De Declaração
o
postos pelo
Banco Daycoval S
.
A
.
em virtude do
acórdão, que deu parcial provimento
a
os
recurso
s
de apelação
de ambas as partes
para reconhecer a inexistência da relação contratual, determinar a devolução dobr
ada
dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais), acrescido de consectários
.

O
embargante
alegou
que o acórdão
i
ncorreu em omissão quanto à compensação dos valores disponibilizados ao embargado
. S
egundo afirm
ou
,
o montante
fo
i
creditado em sua conta, razão pela qual deveriam ser compensados ou restituídos, nos termos dos
arts
. 182 e 884 do Código Civil
.

Disse que o julgado carece
de fundamentação quanto

à compensação dos valores transferidos via TED
,
à
falt
a de má-fé do
B
anco, que afastaria a devolução em dobro
.

Arguiu que o julgado é
contradi
tório
em relação ao Tema 929 do STJ,
pois
a devolução

dobr
ada
exige demonstração de má-fé
.

Afirma
contradição
em relação a
o REsp 1.573.859-SP, ao reconhecer dano moral presumido sem comprovação de ofensa significativa à personalidade do embargado
.

Ao final, r
equer
eu
o prequestionamento dos seguintes dispositivos:
arts
. 182, 884 e 940 do Código Civil, art. 489, §1o do CPC, art. 93, IX da CF,
arts
. 6o, III e 31 do CDC, entre outros, com fundamento no art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões anexadas no ID
310500898
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

José Francisco Pires de Alcântara
, aposentado e idoso, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que jamais contratou empréstimo consignado junto ao
Banco Daycoval

S.A.

Sustentou que foi vítima de fraude
, tendo sido

com
surpreendido com depósito em sua conta e posteriores descontos em seu benefício previdenciário.

O aposentado r
ealizou devolução integral do valor recebido
, no montante de
R$ 4.609,06
(quatro mil seiscentos e nove reais e seis centavos
) em curto intervalo de tempo, alegando desconhecimento da contratação.

E
m sua defesa,
o Embargante
sustentou a regularidade do contrato e ausência de má-fé.

A sentença reconheceu a inexistência do contrato, com base em perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura e na devolução voluntária do valor creditado,
e
conden
ou
o
B
anco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

O
B
anco apelou
e
pedi
u
a compensação do valor devolvido, afastamento da má-fé e redução do dano moral.

O
Embargado,
também
,
apelou
com o
objetivo de
complementa
r
a sentença para acolher o pedido de restituição dobrada dos valores descontados.

O
Colegiado
deu parcial provimento
a ambos
os recursos.

De acordo com o voto condutor, foi confirmada
a inexistência da relação jurídica e reconhec
ida
a devolução integral dos valores pelo a
posentado
como elemento probatório de sua boa-fé e da
falta
de anuência com o contrato.

De conseguinte, o Colegiado r
ejeitou o pedido de compensação
, pois
a quantia de R$ 4.609,06
(quatro mil seiscentos e nove reais e seis centavos
)
foi devolvida voluntariamente, antes do ajuizamento da ação, evidenciando
falt
a de aproveitamento do valor.

Quanto aos danos morais, reconheceu-se o abalo à esfera jurídica do aposentado em razão dos descontos indevidos em sua aposentadoria, justificando indenização de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, o acórdão foi claro ao reconhecer a negligência do
B
anco
e
afast
ou
a tese de
boa
-fé diante da evidência de fraude e falha de segurança na contratação.

Inconformado, o Banco embargou.

Depois de c
onfronta
r
os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Sem embargos às ilações apresentadas, n
ão há omissão quanto à compensação
. Isso porque o voto condutor d
o acórdão consignou que os R$ 4.609,06

(quatro mil seiscentos e nove reais e seis centavos
)
foram devolvidos voluntariamente pelo
aposentado
poucos dias após o TED, razão pela qual não haveria saldo a compensar. A decisão enfrentou esse ponto de maneira clara.

O voto condutor
contém exposição articulada dos fatos, análise das provas (inclusive da perícia grafotécnica), discussão dos fundamentos jurídicos e conclusão coerente. A fundamentação atende plenamente aos requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX da CF.

Relativamente à
contradição
do voto condutor
com o Tema 929 do STJ
, da leitura do julgado, pode-se verificar que foi
reconhec
ida
a devolução
d
obr
ada
com base na violação à boa-fé objetiva e falha grave na prestação do serviço bancário, o que é compatível com o entendimento do STJ sobre a matéria.

A exigência de má-fé como pressuposto da devolução em dobro foi afastada no caso concreto diante da conduta
negligente da instituição financeira, o que não representa contradição interna ou externa ao julgado.

Igualmente, não há contradição com o REsp 1.573.859-SP: o
voto condutor
fundamentou
o dano moral na retirada indevida de valores da aposentadoria de pessoa idosa, o que configura violação à dignidade e enseja dano moral
in
re

ipsa
, conforme vasta jurisprudência.

Com efeito, n
ão se trata de dissabor cotidiano, mas de lesão relevante a direito fundamental do consumidor
hipervulnerável
.

Quanto ao pedido de prequestionamento, não se exige a citação expressa dos dispositivos legais indicados pela parte.

A jurisprudência admite o prequestionamento implícito, e a fundamentação do acórdão embargado permite inferir que os dispositivos invocados foram analisados na essência, ainda que não mencionados nominalmente.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025